Tribunal: STF
Processo: ACO 3455
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Distrito Federal em face da União, objetivando:
    “a) o deferimento do pedido de tutela de urgência, para que seja determinado, à parte ré, a imediata adoção das seguintes providências: 
    (i) até que criado o Fundo de Saúde cada Corporação Militar do Distrito Federal (PMDF e CBMDF), os valores referentes aos descontos dos militares distritais para o custeio de seus serviços de saúde, na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002, devem permanecer em rubrica própria no FCDF, escriturados de forma identificada e individualizada, sendo destinados especifica e exclusivamente para o pagamento de despesas associadas à assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social dos integrantes das respectivas Corporações e seus dependentes;
    (ii) deve ocorrer a manutenção, nessa mesma rubrica escriturada individualmente referida no item (i), dos eventuais superávits anuais e dos excessos de arrecadação apurados em decorrência desses descontos, sem a sua reversão à União Federal ou à massa geral do FCDF; e
    (iii) os valores referidos no item (i), previstos no art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002, aí incluídos eventuais superávits anuais e excessos de arrecadação, não podem ser considerados para o cálculo do aporte anual feito pela União Federal no FCDF, nos termos do art. 2º da lei federal n. 10.633/2002;
    (…) 
    c) ao final da demanda, a acolhimento da pretensão deduzida pelo Distrito Federal na presente causa, para determinar-se, à União Federal, em caráter defini1vo, a adoção das seguintes providências:
    (i) até que criado o Fundo de Saúde cada Corporação Militar do Distrito Federal (PMDF e CBMDF), os descontos dos militares distritais para o custeio de seus serviços de saúde, na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002, devem permanecer em rubrica própria no FCDF, escriturados de forma iden1ficada e individualizada, sendo destinados especifica e exclusivamente para o pagamento de despesas associadas à assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social dos integrantes das respec1vas Corporações e seus dependentes;
    (ii) deve ocorrer a manutenção, nessa mesma rubrica escriturada individualmente referida no item (i), dos eventuais superávits anuais e dos excessos de arrecadação apurados em decorrência desses descontos, sem a sua reversão à União Federal ou à massa geral do FCDF; (iii) os valores referidos no item (i), previstos no art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002, aí incluídos eventuais superávits anuais e excessos de arrecadação, não podem ser considerados para o cálculo do aporte anual feito pela União Federal no FCDF, nos termos do art. 2º da lei federal n. 10.633/2002; (iv) a devolução, mediante a alocação, na rubrica escriturada de forma individualizada indicada no item (i), dos montantes que deixaram de ser aportados no Fundo Cons1tucional em face da indevida u1lização, no cálculo do valor anualmente devido ao Fundo pela União Federal, dos descontos obrigatórios dos militares ocorridos na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002; e (v) o ressarcimento, mediante a alocação na rubrica escriturada de forma individualizada indicada no item (i), dos montantes que deixaram de ser aportados no Fundo Cons1tucional em face da ausência de manutenção do superávit anual e do excesso de arrecadação observados rela1vamente aos descontos obrigatórios dos militares ocorridos na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002”. 
    O autor narra que o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), instituído pela Lei Federal 10.633/2002, visa a regulamentar o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal e responsabilizar a União pelo financiamento do ente distrital relativamente à organização e à manutenção das corporações policiais e dos bombeiros, assim como à execução dos serviços públicos de saúde e educação. 
    Relata que, além de citar os serviços submetidos ao Fundo, a referida lei fixou o valor original em R$ 2,9 bilhões, quantia esta que deveria ser corrigida, anualmente, pela variação da receita corrente líquida da União (art. 2º), perfazendo, atualmente, a quantia de cerca de R$ 14 bilhões por ano, que devem ser entregues ao Distrito Federal sob a forma de duodécimos, até o dia 5 de cada mês (art. 4º). 
    Menciona, ainda, que a referida lei, em seu art. 28, estabeleceu duas modalidades de desconto obrigatório na remuneração dos servidores militares deste ente distrital: (i) contribuição para fins de custeio da assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; e (ii) indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar. Como forma de gerir esses recursos e organizar a prestação de serviços de saúde no âmbito das Corporações Militares, o art. 33 da Lei Federal 10.486/2002 estabeleceu que o custeio do sistema de saúde será realizado com os referidos descontos e outros montantes eventualmente definidos, prevendo, ainda, que tais valores seriam destinados à constituição de um Fundo de Saúde, regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação.
    Conclui, portanto, que: i) o custeio da assistência de saúde dos militares do Distrito Federal deve ser implementado por um fundo próprio, para cada Corporação, composto por descontos obrigatórios emanados dos servidores, somados a outros aportes, como os do Fundo Constitucional do Distrito Federal, se não houver a instituição de outras fontes de custeio; ii) os descontos realizados na forma acima relatada devem necessariamente ser destinados aos dispêndios referentes aos serviços de saúde dos militares locais, de modo que tais montantes não podem se confundir com os recursos do FCDF, que possuem fonte financeira e previsão normativa diversas. 
    No entanto, sustenta que, recentemente, o Plenário do Tribunal de Contas da União, mediante o acórdão 2483/2019 (Processo TC-003.229/2019-0), adotou o entendimento de que as contribuições/indenizações descontadas dos militares distritais para os seus respectivos fundos de saúde (que não existem formalmente) constituem fontes de recursos federais, os quais devem ser repassados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). 
    Explica que a União aloca os valores correlatos no FCDF sem qualquer identificação de sua proveniência e, mais grave, sem a vinculação de sua destinação, além de abater os montantes em causa dos valores que deveriam ser entregues anualmente ao Fundo Constitucional, impedindo, consequentemente, que haja a apuração de superávit financeiro ou de excesso de arrecadação no que se refere a tais contribuições/indenizações, que são descontadas na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei Federal 10.486/2002. 
    Assim, aduz que a demanda tem por objetivo:
    “(i) o reconhecimento de que, até que haja a instituição dos Fundos de Saúde da PMDF e do CBMDF, os descontos dos militares distritais para o custeio de seus serviços de saúde devem permanecer em rubrica própria, escriturados de forma individualizada, no FCDF, devendo ser destinados especifica e exclusivamente para o pagamento de despesas associadas à assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social dos integrantes da PMDF e do CBMDF e de seus dependentes; (ii) a admissão da possibilidade de manutenção, nessa mesma rubrica (escrituração individualizada), do eventual superávit anual ou de excesso de arrecadação apurados relativamente aos descontos em questão; (iii) a declaração de que os descontos acima referidos, previstos no art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002, aí incluídos eventuais superávits e e excessos de arrecadação, não podem ser abatidos do montante atualmente aportado pela União no FCDF (lei federal n. 10.633/2002, art. 2º); (iv) a devolução, mediante aporte na rubrica escriturada de forma individualizada indicada no item (i), dos montantes que deixaram de ser aportados no Fundo Constitucional em face da indevida utilização, no cálculo do valor anualmente devido ao Fundo pela União Federal, dos descontos obrigatórios dos militares ocorridos na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002; e (v) a devolução, mediante aporte na rubrica escriturada de forma individualizada indicada no item (i), dos montantes que deixaram de ser aportados no Fundo Cons1tucional em face da ausência de manutenção do superávit anual e do excesso de arrecadação rela1vamente aos descontos obrigatórios dos militares ocorridos na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da lei federal n. 10.486/2002”. 
    Assevera que a sistemática defendida pela ré (e pelo TCU – alocação dos descontos obrigatórios dos militares de forma indiscriminada e não segmentada no FCDF) viola os termos da Lei Federal 10.486/2002, bem como os arts. 8º e 50, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, os quais preveem respectivamente que: “os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”; e “a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada”.
    Afirma que temática semelhante já foi decidida pelo Tribunal de Contas da União, no acórdão 1316/2009. Ao analisar a questão referente à destinação das contribuições previdenciárias incidente sobre as remunerações, proventos e pensões relativas a Policiais e Bombeiros Militares custeadas com recursos do FCDF, a Corte concluiu que os valores correlatos deveriam permanecer no referido Fundo Constitucional. No entanto, a elas deveria ser dada destinação própria e específica, consistente no custeio de aposentadorias e pensões dos integrantes das Corporações. 
    Expõe que os descontos dos militares distritais para os seus respectivos sistemas de saúde devem integrar Fundo Especial, isso porque: 
    “(i) envolvem instrumentos financeiros de ação pública que têm por finalidade o necessário financiamento de serviços de saúde aos militares do Distrito Federal, (ii) os seus objetivos encontram-se estabelecidos na norma legal federal que rege a matéria (n. 10.486/2002), (iii) as suas receitas encontram-se previamente definidas nos arts. 28 e 33 daquela mesma lei e (iv) têm por escopo proteger os recursos a eles vinculados, impedindo-se a sua utilização para fins diversos”. 
    Destaca que dessas conclusões decorreriam duas consequências: (i) a União não poderia valer-se dos montantes advindos dos descontos previstos no art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei federal 10.486/2002 para abater aquilo que é devido ao FCDF anualmente; e (ii) o superávit anual e o excesso de arrecadação correlatos devem permanecer escriturados, identificados e individualizados para a mesma finalidade, ou seja, custeio dos serviços de saúde das Corporações Militares do Distrito Federal. 
    Por fim, sobre os requisitos para a concessão da medida liminar, aponta a plausibilidade dos argumentos invocados, bem como a expressividade dos valores objeto da controvérsia, da ordem de mais de R$ 30 milhões de reais anuais, que deixaram de ser aportados pela União no FCDF, em função da sistemática de repasse dos descontos dos militares para o seu sistema de saúde diretamente para o Fundo Constitucional, sem a sua escrituração de forma individualizada, além da situação deficitária e insustentável do sistema de saúde das Corporações Militares do DF. 
    Inicialmente, determinei a intimação da União para que prestasse informações preliminares acerca das alegações do Distrito Federal (eDOC 11).
    A União peticionou nos autos (eDOC 14), apontando, preliminarmente, a incompetência desta Corte para o julgamento de parcela do pedido envolvendo o “ressarcimento do montante que o Ente central teria deixado de transferir” ao Distrito Federal, tendo em vista possuir índole eminentemente patrimonial, não atraindo a competência do STF, na forma do artigo 102, I, “f”, da Constituição Federal. 
    Alega, também, não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que: i) ao contrário do alegado pelo autor em sua petição inicial, essas verbas possuem rubrica própria no FCDF, qual seja, a fonte de recursos “106 - Contribuição para o Fundo de Saúde dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal”, sendo aplicadas exclusivamente em suas finalidades legais, qual seja, o custeio do Fundo de Saúde dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do DF; ii) não existe superávit na arrecadação das contribuições e indenizações referentes ao art. 28, II e III, da Lei 10.486/2002 em relação aos gastos de saúde dos militares distritais, já que o sistema é claramente deficitário, sendo coberto na sua quase totalidade com recursos da Fonte 100; iii) o Tribunal de Contas da União consolidou o entendimento de que os recursos das contribuições e indenizações da “fonte 106” (art. 28, II e III, da Lei 10.486/2002) são federais, uma vez que possuem natureza jurídica de contribuição social, nos termos do art. 149 da Constituição Federal; e iv) não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o autor tinha conhecimento da metodologia adotada pela União há vários anos. 
    Requer o reconhecimento da incompetência parcial da Suprema Corte para processar a julgar o feito, porquanto não configurado o conflito federativo, na acepção do art. 102, I, f, da Constituição, bem como devido ao indeferimento do pedido de tutela de urgência, por não estarem preenchidos os seus requisitos, nos termos do art. 300 do CPC. 
    É o relatório. Passo a decidir.
1) Competência
    De início, afirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da presente ação, nos termos no art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, tendo em vista a potencialidade da existência de conflito federativo. 
    O objetivo da demanda é a permanência, em rubrica própria no Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), com a manutenção de eventuais superávits, dos valores correspondentes às contribuições e indenizações dos militares distritais destinadas ao pagamento de serviços em saúde (art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei 10.486/2002), além do ressarcimento por parte da União, dos valores que teriam deixado de ser aportados no Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), em decorrência de o cálculo da transferência do Ente central ao FCDF ter considerado as contribuições e indenizações do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei 10.486/2002, como verbas federais, bem como pela não manutenção dos eventuais superávits desta parcela. 
    O Distrito Federal questiona, em síntese, o procedimento vigente de alocar os recursos oriundos das fontes de contribuição dos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF nas apurações dos aportes orçamentários e financeiros do FCDF, porquanto essa metodologia violaria o disposto na Lei 10.486/2002.
     Em matéria semelhante (titularidade do imposto de renda, descontado na fonte, dos policiais do Distrito Federal), o Plenário desta Corte já se posicionou pelo reconhecimento de sua competência na ACO-MC-Ref 3.258, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.9.2020, cuja ata da sessão de julgamento assim sintetiza:
    “O Tribunal, por maioria, referendou a decisão mediante a qual deferida a liminar, para determinar à União que se abstenha de proceder à retenção dos valores alusivos ao produto da arrecadação do imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem assim de praticar eventual ato constritivo voltado ao bloqueio de quaisquer verbas concernentes aos valores discutidos neste processo, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020”.
    Esse acórdão foi assim ementado:
    “TUTELA DE URGÊNCIA – RELEVÂNCIA – RISCO. Ante a relevância da matéria e o risco de manter-se quadro impugnado, cumpre o implemento de tutela de urgência pelo Relator e submissão do que decidido ao Plenário”. (ACO 3.258 MC-Ref, Rel, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.9.2020)
    Além disso, no caso dos autos, a resposta do Poder Judiciário ”poderá modificar o teor de decisões do Tribunal de Contas da União a respeito do tema”, o que denota a relevância para a existência de conflito que pode abalar o federalismo brasileiro. 
    Outrossim, registre-se que a própria União reconhece a competência desta Corte para o julgamento da lide, com exceção apenas do pedido de ressarcimento dos valores que o Ente central teria deixado de transferir ao autor. No entanto, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processuais, mantenho a competência desta Corte para o julgamento de todos os pedidos. 
    No caso dos autos, há claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a União e o Distrito Federal, estando presente a hipótese de reconhecimento da competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da CF.
2) Mérito
    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:
    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    O autor pretende que os valores referentes aos descontos dos militares distritais para o custeio de seus serviços de saúde, previstos no art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei Federal 10.486/2002, permaneçam em rubrica própria no FCDF, pois tais recursos estariam sendo alocados no referido fundo, sem qualquer identificação de sua proveniência e sem a vinculação de sua destinação, em afronta ao disposto na referida lei federal, a qual determina a instituição de um Fundo de Saúde para cada Corporação, como forma de racionalizar-se a gestão e o aporte de recursos financeiros destinados ao custeio dos serviços de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 
    Além disso, postula que: i) os valores descontados dos militares do Distrito Federal como contribuição/indenização ao seu sistema de saúde não sejam abatidos do montante anual aportado no Fundo Constitucional pela União; ii) esses valores possam ser utilizados em exercícios distintos daqueles nos quais houve o aporte correlato; e iii) que eventual superávit anual ou de excesso de arrecadação não possam ser apropriados pela União. 
    Pois bem.
    Como é cediço, o orçamento público, ao cumprir múltiplas funções, obedece a alguns princípios da ciência das finanças públicas, consagrados pela Constituição de 1988, que têm por objetivo garantir não só a legitimidade das decisões políticas, como também a transformação em realidade de objetivos e planos de governo. 
    A diversidade da atividade estatal, tanto na alocação de recursos como na promoção de ajustamentos na distribuição da renda, ou, ainda, na função estabilizadora que, modernamente, tem assumido importância crucial para a administração pública, determina que a alteração por via judicial dos recursos alocados em determinada rubrica orçamentária seja precedida de análise cuidadosa, tendo em vista as consequências graves e de difícil solução que poderão advir. 
    Ressalte-se, por exemplo, a prestação de serviços públicos na área de saúde, segurança ou educação, ou o impacto dos gastos do governo sobre os fluxos de comércio. 
    A lei orçamentária não representa apenas uma exposição contábil, senão importante instrumento de administração nas etapas de programação, execução e controle, principalmente no campo da política econômica e financeira, que deve ser respeitado pelo Poder Judiciário. 
    Consequentemente, impera no regime orçamentário o princípio da legalidade estrita, estabelecendo o §5º do art. 165 da Constituição Federal que a lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social.
    Em relação à polícia militar e aos bombeiros militares do Distrito Federal, a Constituição atribui a competência de sua organização e assistência à União, nos termos do art. 21, XIV, da CF, in verbis:
    “Art. 21. Compete à União:
    (...)
    XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. (grifo nosso)
    Como forma de regulamentar o disposto no art. 21, inciso IV, da CF, foi instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), a partir da edição da Lei 10.633/2002, no intuito de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, além de prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação. Veja-se:
    “Art. 1º. Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.
    § 1º. As dotações do FCDF para a manutenção da segurança pública e a assistência financeira para a execução de serviços públicos deverão ser discriminadas por atividades específicas.
    § 2º. (VETADO) 
    § 3º. As folhas de pagamentos da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Nacional, deverão ser processadas através do sistema de administração de recursos humanos do Governo Federal, no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado a partir da publicação desta Lei, sob pena de suspensão imediata da liberação dos recursos financeiros correspondentes. 
    Art. 2º. A partir de 2003, inclusive, o aporte anual de recursos orçamentários destinados ao FCDF será de R$ 2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de reais), corrigido anualmente pela variação da receita corrente líquida – RCL da União.
    (…) 
    Art. 4º. Os recursos correspondentes ao FCDF serão entregues ao GDF até o dia 5 de cada mês, a partir de janeiro de 2003, à razão de duodécimos”. (grifo nosso)
    Vê-se, pois, que o Fundo Constitucional do Distrito Federal possui três finalidades: assistência financeira à saúde e à educação, além de prover recursos necessários à “organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”. São objetivos mais amplos e gerais.
    Os recursos são repassados, pela União, ao referido fundo até o dia 5 de cada mês, através de repasses na forma de duodécimos, de acordo com o art. 4º da Lei 10.663/2002.
    Sendo assim, dessa norma extraem-se quatro conclusões: a previsão orçamentária anual de repasse pela União deve ser disponibilizada ao FCDF, mensalmente, à razão de 1/12 (duodécimos); o valor é sempre pago até o quinto dia de cada mês (começo do mês); o fundo é de natureza contábil; e incide a disposição do art. 165, III, c/c 167, II, da CF (princípio da anualidade do orçamento público).
    No que se refere ao Distrito Federal, o art. 32, § 4º, e o art. 144, § 6º, da CF, promanam que:
    “Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 
    (…)
    § 4º. Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.
    (…)
    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
    (...)
    § 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. (grifo nosso)
    Nesse contexto, compete à União legislar sobre a remuneração e o regime jurídico das polícias militares distritais, conforme, inclusive, consta da Súmula Vinculante 39 (conversão da Súmula 647), a saber:
    “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”.
    Assim, foi editada a Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, prevendo como desconto obrigatório da remuneração dos militares uma contribuição e uma indenização, com a finalidade do custeio de serviços de saúde em seu favor e de seus dependentes. Vide: 
    “Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: 
    (...) 
    II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; 
    III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação;
    IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei;
    V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida;
    VI - pensão alimentícia judicial;
    VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação;
    VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação;
    IX - decorrente de decisão judicial. 
    (…)
    Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. 
    (…) 
    Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. 
    § 1º. A contribuição para a assistência médico-hospitalar, psicológica e social é de 2% a.m. (dois por cento ao mês) e incidirá sobre o soldo, quotas de soldo ou a quota-tronco da pensão militar. 
    § 2º. A contribuição de que trata o § 1º deste artigo poderá ser acrescida de até 100% (cem por cento) de seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação § 
    § 3º. As contribuições e indenizações previstas no caput deste artigo serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação.
    § 4º. A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: 
    a) a 20% (vinte por cento) do valor da despesa para os dependentes do 1 o grupo; 
    b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo;
    c) a 60% (sessenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 3º grupo;
    d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo.
    Art. 33-A. A contribuição de que trata o § 1º do art. 33 desta Lei será facultativa aos militares inativos do Distrito Federal e pensionistas militares, desde que residentes fora do Distrito Federal e a Corporação não proporcione a assistência médica, hospitalar e domiciliar adequada nos locais onde residam”. (grifo nosso)
    O Decreto Distrital 31.646/2010 regulamenta o art. 32 da Lei 10.486/2002 (“A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal”), nos seguintes termos:
    “Art. 1º. O policial militar do Distrito Federal, seus dependentes legais e os pensionistas têm direito à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, sob a forma ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, conforme as condições estabelecidas em lei, neste decreto e nas regulamentações específicas da Corporação.
    Art. 2º. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social a ser prestada ao policial militar, seus dependentes legais e aos pensionistas será proporcionada por meio de organizações de saúde:
    I - da Polícia Militar do Distrito Federal;
    II - de assistência so